Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600730-50.2024.6.16.0071
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
29/09/2025
Número: 0600730-50.2024.6.16.0071

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 06/08/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação eleitoral n.º 0600730-
50.2024.6.16.0071 que, julgou parcialmente procedente a Representação para fins de, confirmando
a liminar, determinar a remoção do conteúdo postado nas redes sociais do Representado.
(Representação eleitoral proposta pela Coligação "A União Continua Uniflor em boas mãos" em
face de Maycon Rodrigo Rodrigues de Souza, alegando em síntese que na data de 25 de setembro
de 2024, o representado postou em suas redes sociais, Facebook e Instagram, contendo
informação falsa, consubstanciada na afirmação de que a Administração atual teria sido
contemplada com recursos decorrentes do Programa Asfalto Nova, Vida Nova, do Governo do
Estado do Paraná, tendo, contudo, perdido a verba; que a informação é falsa, uma vez que,
conforme documentos acostados a inicial, o Município teria celebrado termo de convênio com o
Governo do Estado do Paraná, sendo que o processo licitatório encontra-se em fase final.) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MAYCON RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA
(EMBARGANTE)
BRUNO HIDEO BELAFRONTE NONAKA (ADVOGADO)
GUSTAVO ROSA MATIAS (ADVOGADO)
WILSON DE JESUS GUARNIERI JUNIOR (ADVOGADO)
A UNIAO CONTINUA UNIFLOR EM BOAS MAOS
[MDB/PODE/PSD] - UNIFLOR - PR (EMBARGADA)
DANILO RODRIGUES DE FIGUEIREDO (ADVOGADO)
EDUARDO CARVALHO ANGELO MARIN (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44742330
29/09/2025
12:20
Acórdão
Acórdão

Num. 44742330 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:20:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912201000000000043680344
Número do documento: 25092912201000000000043680344
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/09/2025 13:43:43
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.430

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600730-
50.2024.6.16.0071 – Uniflor – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: MAYCON RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA
ADVOGADO: BRUNO HIDEO BELAFRONTE NONAKA - OAB/PR120179
ADVOGADO: GUSTAVO ROSA MATIAS - OAB/PR107580
ADVOGADO: WILSON DE JESUS GUARNIERI JUNIOR - OAB/PR48764
EMBARGADA: A UNIAO CONTINUA UNIFLOR EM BOAS MAOS [MDB/PODE/PSD] -
UNIFLOR - PR
ADVOGADO: DANILO RODRIGUES DE FIGUEIREDO - OAB/PR77175
ADVOGADO: EDUARDO CARVALHO ANGELO MARIN - OAB/PR79990
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
-
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ELEIÇÕES
2024.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
ERRO
MATERIAL.
MULTA.
REJEIÇÃO
PARCIAL.
CONHECIMENTO
E
PARCIAL
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração
opostos
contra
acórdão
que
negou
provimento ao recurso do embargante e
deu provimento ao recurso do Ministério
Público Eleitoral para considerar que a
postagem feita pelo embargante em suas
redes
sociais
continha
informações
sabidamente inverídicas, configurando ilícito
eleitoral,
com
aplicação
de
multa

Num. 44742330 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:20:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912201000000000043680344
Número do documento: 25092912201000000000043680344
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/09/2025 13:43:43
sancionatória e cominatória.
2.
O
embargante
alega
omissão
na
justificativa dos critérios para fixação das
multas, contradição entre a conclusão de
falsidade da alegação de 'perda de recurso'
e o reconhecimento da baixa execução da
obra, e erro material na denominação do
programa estadual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se houve omissão na justificativa dos
critérios para a fixação das multas; (ii) saber
se há contradição entre a conclusão de
falsidade da alegação de 'perda de recurso'
e o reconhecimento da baixa execução da
obra e alertas sobre a possibilidade de
perda da verba; e (iii) saber se ocorreu erro
material na denominação do programa
estadual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A fixação da multa no mínimo legal,
conforme o art. 57-D, § 2º, da Lei nº
9.504/97, dispensa fundamentações mais
robustas, pois se considerou ausente
gravidade que exacerbasse a normalidade
do fato.
5.
A
multa
cominatória
decorreu
do
descumprimento de liminar comprovada nos
autos, sendo contabilizada pelo período de
dois dias, ao patamar fixado de R$ 500,00
por dia.
6. A referência à 'perda de recurso' foi
considerada inverídica, pois, no momento
da publicação, o processo licitatório para
empenho dos recursos ainda estava em
trâmite.
7. O erro material na denominação do
programa estadual ('Asfalto Nova, Vida
Nova' em vez de 'Asfalto Novo, Vida Nova')
deve ser corrigido.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44742330 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:20:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912201000000000043680344
Número do documento: 25092912201000000000043680344
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/09/2025 13:43:43
8. Conhecimento e parcial provimento dos
embargos de declaração apenas para sanar
o erro material apontado pelo embargante.
Rejeição das alegações de omissão e
contradição.
Tese de julgamento: 1. A fixação da multa
no mínimo legal dispensa fundamentações
mais robustas. 2. A alegação de 'perda de
recurso' é considerada inverídica se, no
momento
da
publicação,
o
processo
licitatório para empenho dos recursos ainda
estava em trâmite. 3. O erro material na
denominação do programa estadual deve
ser corrigido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 57-D, § 2º; Código Eleitoral,
art. 275; CPC, art. 1.022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 23/09/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (ID 44665098) opostos por Maycon Rodrigo Rodrigues de
Souza contra o acórdão nº 67.855 (ID 44656573), por meio do qual esta Corte negou provimento
ao recurso de Maycon e deu provimento ao recurso do Ministério Público Eleitoral para considerar
que a postagem feita pelo embargante em suas redes sociais continha informações sabidamente

Num. 44742330 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:20:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912201000000000043680344
Número do documento: 25092912201000000000043680344
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/09/2025 13:43:43
inverídicas, configurando um ilícito eleitoral, motivo pelo qual lhe foi aplicada multa sancionatória
de R$ 5.000,00 e multa cominatória de R$ 1.000,00 por descumprimento de liminar.
O embargante alega a existência de três vícios no acórdão: (i) Omissão: argumenta que o
acórdão não justificou de forma concreta e individualizada os critérios para a fixação dos valores
das multas de R$ 5.000,00 e R$ 1.000,00, respectivamente; (ii) Contradição: aponta que o
acórdão é contraditório por ter concluído que a alegação de "perda de recurso" era falsa, ao
mesmo tempo em que reconheceu que apenas 1% da obra havia sido executada e que havia
alertas sobre a possibilidade de perda da verba; (iii) Erro material: solicita a correção da
denominação do programa estadual, que no acórdão foi citada como "Asfalto Nova, Vida Nova",
sendo a grafia correta "Asfalto Novo, Vida Nova".
A parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se a favor do conhecimento e acolhimento parcial
dos embargos, apenas para sanar o erro material na denominação do programa.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado em 31/07/2025 e as
razões foram protocoladas em 01/08/2025.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos, passando de
plano à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, alega o embargante a existência de omissão, uma vez que o
acórdão não justificou os critérios específicos para a fixação das multas de R$ 5.000,00 e R$
1.000,00.

Num. 44742330 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:20:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912201000000000043680344
Número do documento: 25092912201000000000043680344
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/09/2025 13:43:43
Não assiste razão ao embargante. Conforme se extrai da fundamentação do acórdão, a partir do
reconhecimento do ilícito praticado pelo embargante, a fixação da multa prevista no art. 57-D, §
2º, da Lei nº 9.504/97, ocorreu no mínimo previsto em lei, por se considerar ausente gravidade
que exacerbasse a normal para o fato, bem como por entendê-la suficiente para desestimular
condutas semelhantes.
A aplicação da multa no patamar mínimo dispensa fundamentações mais robustas acerca de seu
quantitativo. Diferente seria caso ela se afastasse do mínimo legal, o que demandaria
fundamentação mais específica acerca do motivo pelo qual a conduta se apresentaria mais
gravosa.
No que concerne à multa cominatória de R$ 1.000,00, o acórdão foi bem específico ao dispor que
ela decorreu do descumprimento de liminar comprovada nos autos, sendo contabilizada pelo
período de dois dias, ao patamar fixado de R$ 500,00 por dia.
Portanto, ausente qualquer omissão, impõe-se a rejeição dos aclaratórios nesse ponto.
Sob um segundo aspecto, o embargante aponta contradição entre a conclusão do acórdão de
que a informação de "perda de recurso" era inverídica e o fato de que os autos indicam que
apenas 1% da obra havia sido executada até dezembro de 2024, além de haver alertas sobre a
possibilidade de perda de verba.
Também não assiste razão ao embargante. Conforme se depreende do acórdão, a referência à
"perda de recurso" foi realizada pelo embargante nas publicações inquinadas e que segundo ele
deveriam ser interpretadas de forma ampla, como crítica à morosidade e ineficiência da
administração; porém, foram caracterizadas por esta Corte como fato inverídico e apto a induzir o
eleitorado em erro e desequilibrar o pleito.
Destacou-se no acórdão que nenhum dos documentos constantes nos autos corroboravam a
afirmação de perda de recursos. Com efeito, destacou-se que a publicação da propaganda
inquinada foi realizada em 25/09/2024, momento em que ainda estava em trâmite o processo
licitatório para empenho desses recursos.
O que o acórdão afirma, e que a manifestação do Ministério Público Eleitoral reforça, é que a
informação sobre o ritmo lento da obra (os 1% de execução) e os alertas sobre a possibilidade de
perda da verba não anulam a falsidade da afirmação inicial de que o recurso havia sido perdido,
inclusive em razão do momento em que foi feita.
Portanto, não há qualquer contradição a ser sanada.
Por fim, o embargante alega a existência de erro material e solicita a correção da denominação
do programa de pavimentação, que foi referida no acórdão como "Asfalto Nova, Vida Nova",
sendo a denominação correta "Asfalto Novo, Vida Nova".
Razão assiste ao embargante quanto ao ponto. Verifica-se que, no segundo parágrafo da
fundamentação do acórdão relativa ao mérito, o nome do programa constou erroneamente como
"Aslfato Nova, Vida Nova", quando o correto seria "Asfalto Novo, Vida Nova", inclusive como
constou em todas as outras referências realizadas na fundamentação.

Num. 44742330 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:20:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912201000000000043680344
Número do documento: 25092912201000000000043680344
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/09/2025 13:43:43
Assim, é o caso de prover os embargos nesse ponto para correção do erro material, passando a
constar a seguinte redação no segundo parágrafo da fundamentação:
"A postagem impugnada veiculou a seguinte afirmação: 'Uniflor foi contemplado mais
infelizmente a administração atual perdeu o recurso. Isso não podemos aceitar.' Contudo, a
interpretação da frase 'perdeu o recurso', à luz do contexto específico do Programa 'Asfalto
Novo, Vida Nova' é crucial. A sentença de primeira instância, de forma acertada, delimitou a
controvérsia a essa afirmação, afastando a discussão sobre a totalidade das ruas pavimentadas
ou a gestão de outros recursos. Os documentos acostados aos autos demonstram de maneira
inequívoca que, no momento da postagem (25 de setembro de 2024), o convênio, o empenho e
o edital de concorrência já estavam formalizados, o que contraria frontalmente a afirmação de
que a administração 'perdeu o recurso'."
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos embargos de declaração e, no mérito,
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, apenas para sanar o erro material apontado pelo
embargante.
Quanto às demais alegações de omissão e contradição, o voto pela sua rejeição é mantido, por
entender que o acórdão original já forneceu a fundamentação necessária e que o intuito das
partes é, na verdade, a rediscussão do mérito, o que não se admite em sede de embargos de
declaração.
É como voto.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ELEITORAL
(1327) Nº 0600730-50.2024.6.16.0071 - Uniflor - PARANÁ - RELATOR (A): DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO
SADE
-
EMBARGANTE:
MAYCON
RODRIGO
RODRIGUES
DE
SOUZA -
Advogados do(a) EMBARGANTE: BRUNO HIDEO BELAFRONTE NONAKA - PR120179, GUSTAVO
ROSA MATIAS - PR107580, WILSON DE JESUS GUARNIERI JUNIOR - PR48764 - EMBARGADA: A
UNIAO CONTINUA UNIFLOR EM BOAS MAOS [MDB/PODE/PSD] - UNIFLOR - PR - Advogados
do(a) EMBARGADA: DANILO RODRIGUES DE FIGUEIREDO - PR77175, EDUARDO CARVALHO
ANGELO MARIN - PR79990
DECISÃO

Num. 44742330 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:20:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912201000000000043680344
Número do documento: 25092912201000000000043680344
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/09/2025 13:43:43
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto do
relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.09.2025